Tribunal: CARF
Processo: 12448.903701/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.903701/2011-93
RESOLUÇÃO
1001-000.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRO DO BRASIL SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração os documentos
acostados nos autos antes do julgamento pela DRJ, bem como o Informe de Rendimentos juntado
com o Recurso Voluntário. Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve
novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da
diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903701/2011-93
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-64.606 (fls. 118 a 121) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o Despacho Decisório que
homologou parcialmente os pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte utilizando
saldo negativo de CSLL, em razão da não confirmação das retenções não fonte.
O Despacho Decisório (fls. 83) homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 09660.95294.150906.1.7.03-6585, e não homologou as compensações
declaradas
nos
seguintes
PER/DCOMPs:
20836.54116.030807.1.7.03-2686;
40561.97581.30807.1.7.03-1661;
08330.22174.030807.1.7.03-5204;
e
39904.41353.220107.1.3.03-6577; com fundamento na alegação de não reconhecimento das
retenções na fonte de CSLL que deram origem ao crédito derivado no valor de R$ 328.576,15
(trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos).

A contribuinte apontou no PER/Dcomp ter sofrido retenções de R$ 328.576,15 pela
Halliburton Serviços Ltda., CNPJ 29.504.214/0001-87.
Em sede de manifestação, a contribuinte informou que solicitou os comprovantes à
fonte pagadora Halliburton Serviço Ltda, que não foram entregues e, assim, juntou prestações de
contas, invoices e recibos para comprovar as retenções na fonte:

Darf de recolhimento de IRPJ e CSLL (fls. 29 e 30)

Planilha com retenções de IRPJ e CSLL (fls. 31 a 33);

Invoices e recibos com referências às NF a que se referem e aos tributos
retidos (fls. 34 a 75).
Posteriormente, anexou:

Comprovante de arrecadação dos meses de Janeiro de 2005 e março a
dezembro de 2005 da empresa Halliburton Serviços Ltda.;

Planilha detalhada com as informações dos valores recolhidos;

E-mail trocado com a empresa Halliburton Serviços Ltda. sobre os
comprovantes de arrecadação.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que os documentos
apresentados pela contribuinte não eram aptos a comprovar as retenções sofridas e que seriam
necessários os comprovantes de retenção ou, alternativamente, a Declaração do Imposto sobre a
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903701/2011-93
3
Renda Retido na Fonte – Dirf; informou, por fim, que realizou pesquisa pela DIRF e que a fonte
pagadora informada teria entregue a DIRF, mas não teria arrolado a contribuinte como
beneficiária dos rendimentos.
A contribuinte foi intimada em 28/06/2019 (fls. 133) e apresentou recurso
voluntário em 29/07/2019 (fls. 136 a 143) sustentando, em síntese: a) a efetiva existência do
crédito decorrente da retenção na fonte de CSLL, no valor de R$ 328.576,15; b) que os
documentos são aptos a comprovar mas, no ensejo da apresentação do RV, também junta o
informe de rendimentos (doc. 2); c) prevalência da verdade material.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO DIREITO CREDITÓRIO
A recorrente sustenta a efetiva existência do crédito decorrente da retenção na
fonte de CSLL, no valor de R$ 328.576,15; que os documentos são aptos a comprovar. No entanto,
no ensejo da apresentação do RV, também juntou o informe de rendimentos (doc. 2) e que deve
prevalecer a verdade material.
Nos termos relatados, a recorrente apresentou declaração de compensação
informando o crédito no PER/DCOMP no 09660.95294.150906.1.7.03-6585 e requerendo a
utilização de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2005 para quitar débitos
vincendos.
O Despacho Decisório (fls. 83) homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 09660.95294.150906.1.7.03-6585, e não homologou as compensações
declaradas
nos
seguintes
PER/DCOMPs:
20836.54116.030807.1.7.03-2686;
40561.97581.30807.1.7.03-1661;
08330.22174.030807.1.7.03-5204;
e
39904.41353.220107.1.3.03-6577; com fundamento na alegação de não reconhecimento das
retenções na fonte de CSLL que deram origem ao crédito derivado no valor de R$ 328.576,15
(trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903701/2011-93
4
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
A contribuinte apontou no PER/Dcomp ter sofrido retenções de R$ 328.576,15 pela
Halliburton Serviços Ltda., CNPJ 29.504.214/0001-87.
Em sede de manifestação, a contribuinte informou que solicitou os comprovantes à
fonte pagadora Halliburton Serviço Ltda, que não foram entregues e, assim, juntou prestações de
contas, invoices e recibos para comprovar as retenções na fonte:

Darf de recolhimento de IRPJ e CSLL (fls. 29 e 30)

Planilha com retenções de IRPJ e CSLL (fls. 31 a 33);

Invoices e recibos com referências às NF a que se referem e aos tributos
retidos (fls. 34 a 75).
Posteriormente, anexou:

Comprovante de arrecadação dos meses de Janeiro de 2005 e março a
dezembro de 2005 da empresa Halliburton Serviços Ltda.;

Planilha detalhada com as informações dos valores recolhidos;

E-mail trocado com a empresa Halliburton Serviços Ltda. sobre os
comprovantes de arrecadação.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que os documentos
apresentados pela contribuinte não eram aptos a comprovar as retenções sofridas e que seriam
necessários os comprovantes de retenção ou, alternativamente, a Declaração do Imposto sobre a
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903701/2011-93
5
Renda Retido na Fonte – Dirf; informou, por fim, que realizou pesquisa pela DIRF e que a fonte
pagadora informada teria entregue a DIRF, mas não teria arrolado a contribuinte como
beneficiária dos rendimentos.
No recurso voluntário, a contribuinte também anexou o Informe de Rendimentos
(DOC. 2).
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.903701/2011-93
6
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo
de CSLL, levando-se em consideração os documentos acostados no autos antes do julgamento
pela DRJ, bem como o Informe de Rendimentos juntado com o Recurso Voluntário. Após a
elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para
se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo
de CSLL, levando-se em consideração os documentos acostados no autos antes do julgamento
pela DRJ, bem como o Informe de Rendimentos juntado com o Recurso Voluntário. Após a
elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para
se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 269
DF CARF MF
Original